Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-24.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Sentença de parcial procedência para reconhecer a existência de saldo devedor por parte do réu.

Apela o réu, alegando que a autora não contribuiu financeiramente para o término da obra do bem; excesso de execução por ter sido condenado a arcar com valores durante o período em que o bem esteve desocupado; faz jus à compensação de valores, por arcar

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Sentença de parcial procedência para reconhecer a existência de saldo devedor por parte do réu.

Apela o réu, alegando que a autora não contribuiu financeiramente para o término da obra do bem; excesso de execução por ter sido condenado a arcar com valores durante o período em que o bem esteve desocupado; faz jus à compensação de valores, por arcar com os tributos, conservação e manutenção do bem.

Descabimento.
Existência de condomínio entre as partes. Bem locado a terceiro. Se o réu administra o bem, alugando-o a terceiro e percebendo os frutos, faz jus autora a receber metade deles. Despesas de IPTU. Responsabilidade de quem se encontra no gozo do bem. Em se tratando de bem alugado a terceiros, é valor que, via de regra, é cobrado do locatário. Adoção do art. 252 do RITJ.

Recurso improvido.